Tribunal: TCU
Processo: 007.777/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão civil mantida pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pelo sr. José Cláudio Bezerra Cunha contra o Acórdão 159/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal o ato alusivo à pensão civil instituída pelo ex-servidor Cloves Melquíades da Cunha, ordenando o seu registro; 9.3. determinar à Sefip que providencie a correção do nome do ex-servidor no ato número de controle 10229205-05-2007-000398-7; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro.